Tribunal: TJDFT
Processo: 0702977-12.2020.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. BEM IMÓVEL. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA.

1. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado.

2. O conteúdo da decisão impugnada, objeto da ação anulatória, já foi julgado por órgão colegiado e aguarda solução do recurso especial, que, em regra, não tem efeito suspensivo (CPC, art. 1.029, § 5o). Seu teor deve ser mantido até que haja determinação em sentido contrário da instância superior.

3. Recurso conhecido e não provido.